Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.176- 36/2001. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO DO FINANCIAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. APLICACAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. CET. VALOR COMPATÍVEL COM O DE "MERCADO". CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CORRETAMENTE ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a apelante pretende que a sentença seja reformada com o intuito de reconhecer a abusividade: a) da cobrança dos valores referentes aos juros capitalizados mensalmente; b) da inclusão do seguro de proteção financeira; c) da aplicação de IOF sobre o montante total do empréstimo; e d) do custo efetivo total assim como do índice de correção monetária estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. A relação jurídica negocial entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma normativo. 2.1. Nos termos do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.639.259-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 972), firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro om a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 3.1. No caso em deslinde não há provas de que a recorrente tenha sido compelida a adquirir o aludido seguro, pois a cédula de crédito bancário informa claramente que a contratação do seguro é optativa.
4. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
5. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331/RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícito o acréscimo de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com o que fora convencionado entre as partes.
7. O CET da operação do presente negócio jurídico corresponde aos índices praticados no "mercado" à época da contratação do mútuo. 6.1. Não são aplicáveis às instituições financeiras as regras previstas no Decreto no 22.626/1933, “Lei da Usura”.
8. Não há abusividade no valor do índice de correção de monetária definido na cédula de crédito bancário em exame.
9. Recurso conhecido e desprovido.